Tribunal: TJSP
Processo: 1007287-38.2024.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer - Acolhimento - Apelação dos réus – Ausência de recolhimento de preparo – Decurso de prazo para o recolhimento em dobro - Deserção configurada – Recurso não conhecido.